Tribunal: TJMT
Processo: 1005292-97.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005292-97.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: WILDINEA MARQUES RIBEIRO
AGRAVADO: ESPÓLIO DE RENATO ALVES VILAS BOAS
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Wildinea Marques Ribeiro, contra decisão que nos Autos do Inventário no 1003451-78.2021.8.11.0040, movido por Renata Nise Guilhermina de Lima Vilas Boas, indeferiu pedido de remoção da inventariante e manteve a agravada no encargo.
Em síntese, aduz que por mais de 31 anos viveu em união estável com o de cujus Renato Alves Vilas Boas, como atesta a Declaração de União Estável firmada em Cartório, cujo processo tramitou na Comarca de Salvador - Bahia.
Diz que o de cujus faleceu em 29-08-2019 e como teve indeferido o pedido de concessão da cota parte do benefício de Auxílio Pensão junto a MTPREV, do seu ex-companheiro, se viu obrigada a ajuizar Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável no 1006416-97.2019.8.11.0040, bem assim impetrar mandado de segurança.
Assegura que a propositura da ação de reconhecimento da união estável se deu apenas por conta do indeferimento do pleito do benefício junto à MTPREV, caso em que não é necessário o julgamento da ação para reconhecer a convivência com o de cujus.
Destaca que no Mandado de Segurança no 1060788-90.2019.8.11.0041 fora concedida a liminar para reconhecer a união estável e determinar à autoridade coatora que habilitasse a impetrante, ora agravante, como pensionista do Sr. Renato, mediante preenchimento dos requisitos legais.
Afirma que além da Declaração de União Estável datada de 12-04-2006, diversos outros documentos foram juntados, fotos, conversas de whatsapp, declarações de amigos e parentes, extrato de conta conjunta, imposto de renda, conta de consumo, etc, mais que suficientes para comprovar que convivia com o de cujus há mais de 31 anos.
Reclama ser inverídica a afirmação da agravada de que ao tempo do falecimento do Sr. Renato, já não convivia com a ora agravante.
Defende a necessidade de que seja respeitada a ordem prevista nos artigo 615 e 617, I, do CPC, a fim de remover a agravada do encargo e nomear, assim, a ora agravante para exercer o múnus.
Acentua que para desconsiderar a ordem legal de nomeação da inventariante, necessária a presença de fundadas razões que a justifiquem, o que não é o caso em exame, inclusive porque é a própria agravante quem está administrando os bens do espólio.
Assegura que sempre conviveu com o de cujus até o final de sua vida e estava residindo na Bahia, no apartamento adquirido pelo casal, apenas para tratamento médico.
Afirma que na época do falecimento do de cujus, a filha Renata, ora agravada sequer tinha conhecimento que o pai estava na UTI, porque pouco se falavam.
Noticia que já efetuou o pagamento de diversas despesas desde o falecimento de seu companheiro, porquanto é a responsável por diversos pagamentos e vem realizando as atribuições inerentes à inventariança, caso em que deve continuar a exercer os atos decorrente do múnus.
Assegura que a agravada, desde sua nomeação, há praticamente três anos, age de forma desidiosa, não presta contas, omite bens e valores recebidos que pertencem ao espólio de Renato.
Assevera que a agravada nunca conviveu com o de cujus, razão pela qual não sabe dos documentos, despesas que foram pagas, acordos realizados, débitos existentes, parcelamentos e demais operações que recaem sobre o espólio.
Informa que representa o Espólio no processo de erro médico no 0002232-61.2005, em trâmite na Comarca de Tangará da Serra-MT, o que sequer a agravada tem conhecimento, porque não tinha contato/convivência com o seu pai.
Por fim, reclama que foi indeferido o pedido de remoção da inventariante ao fundamento de que não ficou demonstrada violação ao artigo 622 e seus incisos, contudo está provado nos autos que a agravada não faz a administração correta dos bens do espólio, não arca com os pagamentos dos tributos, além de omitir e sonegar bens.
Afirma que a agravada recebe R$8.000,00 a título de alugueres de imóveis deixados por seu pai, mas não presta conta dos mesmos. Aduz que não quer a remoção da a agravada do encargo inventariante, mas sim que seja mantida a agravante, porquanto já o exerce com transparência e zelo.
Pede a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja nomeada como Inventariante nos autos do Inventário de Renato Alves Vilas Boas.
É o necessário relato.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso, verifica-se que a questão pode, sem impor prejuízo para qualquer das partes, aguardar a solução deste recurso por ocasião da análise do seu mérito pelo Colegiado.
Em que pese os argumentos da recorrente no sentido de que a gradação legal do artigo 617 do CPC não foi observada, somado ao fato de que supostamente a agravada não exerce o múnus a contento, o exame da matéria demanda melhor esclarecimento, que se dará com o cotejo da tese de ambas as partes.
Como a própria recorrente dá conta, a agravada atua como Inventariante na origem há mais de três anos, sem que o Juiz da causa tenha observado razões para removê-la ou substituí-la de tal encargo (id 77502762).
Desse modo, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, inclusive porque não se divisa perigo de dano irreparável ou incerta reparação caso a medida seja concedida pelo mérito.
Posto isso, nega-se os efeitos da antecipação de tutela recursal pretendida.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Após, colha-se parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 22 de março de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4